Tribunal: TJES
Processo: 5001155-23.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-23.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LOCSEGMASTER LOCACAO E SEGURO MASTER LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).

Afastada a condenação no caso concreto, eis que não se trata de ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001155-23.2016.8.08.0024

Apelante:
Município de Vitória

Apeladas:

Kalsuco Lanches Ltda. e outra

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando a municipalidade no pagamento das custas processuais.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença unicamente para que seja reconhecida a
“isenção do Município de Vitória com relação às custas processuais”
, conforme interpretação do art. 39, da Lei nº 6.830/80, dada pelo STJ e o TJES, tendo em vista que
“não tendo havido qualquer antecipação de custas ou despesas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos”
.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de Vitória se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando a municipalidade no pagamento das custas processuais.

Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005921-63.2015.8.08.0050, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data: 07/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005818-56.2015.8.08.0050, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 04/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 3. Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000025-73.2014.8.08.0050, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data: 12/Apr/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO QUANDO VENCIDA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 39 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) concede à Fazenda Pública o privilégio de isenção quanto ao pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. Considerando o disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a sentença deve ser reformada no que se refere à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais na Ação de Execução Fiscal, na hipótese em que não houve despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas. 3. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000650-32.2016.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data: 04/May/2022)

Deve ser afastada, portanto, a condenação imposta na sentença, eis que a Fazenda Pública Municipal goza de isenção nas execuções fiscais, não se tratando o caso de ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e excluir a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.